Tribunal: TJES
Processo: 5001682-08.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001682-08.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WPJ - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA e outros (2)

APELADO: DOLARINA ALVES PEREIRA

RELATOR ORIGINÁRIO: Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

RELATOR PARA ACÓRDÃO: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. CLÁUSULA DE NÃO INDENIZAR EM CONTRATO DE ADESÃO. NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos requeridos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contra eles formulados em "ação de indenização por danos materiais e morais", condenando os apelantes, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.200,00 a título de danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais, em razão de falha na prestação de serviços odontológicos relacionados à confecção e instalação de prótese dentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que exonera o fornecedor de responsabilidade civil por suposta falha técnica, assinada pela consumidora em condição de vulnerabilidade; (ii) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para caracterizar a falha na prestação do serviço odontológico e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que exime o fornecedor de responsabilidade civil por falhas na prestação do serviço e impede a consumidora de acionar judicialmente o prestador configura cláusula de não indenizar, nula de pleno direito, nos termos do art. 51, I, do CDC, especialmente quando inserida em contrato de adesão firmado por pessoa idosa e hipervulnerável.

A hipervulnerabilidade da consumidora, caracterizada por sua idade avançada (81 anos) e baixa escolaridade, atrai a necessidade de uma tutela protetiva que, neste caso, afastou o reconhecimento da plena liberdade e consciência na manifestação de vontade ao firmar o termo contratual impugnado.

A ausência de prova técnica nos autos não elide a responsabilidade civil dos réus, diante da inversão do ônus da prova deferida em razão da relação de consumo e da verossimilhança das alegações da autora, que apresentou relatos testemunhais consistentes sobre o sofrimento físico e psicológico decorrente da inadequação da prótese instalada.

O fornecedor de serviços, diante da inversão do ônus probatório, tinha o dever de produzir prova técnica apta a afastar a alegação de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

A sentença de primeiro grau, proferida por magistrada que presidiu a instrução e analisou de forma adequada a prova oral, merece ser mantida integralmente por estar em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor hipervulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que exime o fornecedor de responsabilidade por falha na prestação de serviço, inserida em contrato de adesão firmado por consumidora hipervulnerável, é nula de pleno direito nos termos do art. 51, I, do CDC.

A hipervulnerabilidade do consumidor exige análise mais rigorosa da validade da manifestação de vontade e reforça o dever de proteção judicial qualificada.

A inversão do ônus da prova transfere ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade do serviço, sendo insuficiente a mera alegação de assinatura de termo contratual para afastar a responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 422; CPC, arts. 190, parágrafo único, e 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 4º, 39, IV, 47 e 51, I; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), arts. 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1000169-13.2019.8.26.0128, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 08.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

Conforme destacado pelo eminente Relator, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WPJ – CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
e
WALTER PEDRO JUNIOR
contra sentença (evento 13182403) que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada por
DOLARINA ALVES PEREIRA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos inaugurais para condenar os apelantes, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em decorrência de falha na prestação de serviços odontológicos.

O voto de relatoria, da lavra do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, propõe o provimento do recurso para
reformar a sentença
e julgar improcedentes os pedidos da autora, ora apelada. A fundamentação do voto se alicerça, em síntese, na validade do documento assinado pela paciente em 17 de agosto de 2016, no qual se declara que a troca da prótese fixa inferior por uma dentadura decorreu de mera "não adaptação" da paciente e não de falha técnica, exonerando o profissional de responsabilidade. O Eminente Relator sustenta a ausência de prova de vício de consentimento que pudesse macular tal declaração e considera os depoimentos testemunhais insuficientes para comprovar, sob o ponto de vista técnico, a ocorrência de erro no procedimento, ressaltando que a inversão do ônus da prova não eximiria a autora de apresentar um lastro probatório mínimo de suas alegações.

Peço as mais respeitosas vênias ao Eminente Relator para divergir de seu voto e apresentar as razões que me conduzem a uma conclusão distinta, no sentido de manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É ponto incontroverso nos autos, e bem destacado tanto na sentença quanto no voto do Eminente Relator, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

É imperativo reconhecer, ainda, que a Sra. Dolarina Alves Pereira não é apenas uma consumidora vulnerável, pressuposto fundamental de todo o microssistema consumerista, mas sim uma consumidora
hipervulnerável
, condição que exige do Poder Judiciário uma tutela ainda mais acentuada e uma análise mais criteriosa das cláusulas e práticas comerciais a que foi submetida.

A sua condição de pessoa idosa, contando com 81 anos à época da assinatura do termo de quitação, aliada ao seu baixo grau de instrução, conforme se depreende da narrativa inicial, não impugnada especificamente pelos apelantes, a coloca em uma posição de manifesta e agravada fragilidade na relação contratual. A vulnerabilidade, no presente caso, não é apenas técnica, mas informacional, amplificada pela sua fase de vida e de suas condições pessoais no momento do “acordo”, o que potencializa a assimetria de poder na relação com o fornecedor de serviços. Nesse sentido:

SEGURO E SERVIÇOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PLEITO INDENIZATÓRIO. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a ré na restituição dos valores indicados na inicial. Recurso de apelação do autor . Danos morais configurados. Configura danos morais a prática abusiva do fornecedor de prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor idoso, tendo em vista sua idade, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor), por violação à cláusula geral de tutela da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), bem como à boa-fé objetiva e de seus deveres anexos de proteção, cuidado e vigilância .
Hipervulnerabilidade do idoso nas relações de consumo. Violação à proteção integral da pessoa idosa, bem como ao direito ao respeito e à dignidade, consistentes, respectivamente, na inviolabilidade de sua integridade psicofísica, com preservação de sua autonomia, colocando-o a salvo de qualquer tratamento constrangedor
. Inteligência do art. 1º e do art . 10, ambos da lei nº 10.741/03 ( Estatuto do Idoso). Indenização fixada em R$5.000,00 . Verbas sucumbenciais. Readequação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001691320198260128 SP 1000169-13 .2019.8.26.0128, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 08/04/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2020)

É sob essa ótica de proteção qualificada que o documento datado de 17 de agosto de 2016, peça central da defesa dos apelantes e do voto do nobre Relator, deve ser analisado. O referido termo, intitulado "PLANO DE TRATAMENTO", contém declarações que extrapolam em muito a simples alteração de um procedimento.
As cláusulas que afirmam que "A paciente concorda que não houve nenhum equívoco no procedimento realizado e nem falha técnica por parte do dentista" e que, por conseguinte, "renuncia o direito de acionar judicialmente o profissional", representam, na essência, uma tentativa de estipular uma cláusula de não indenizar e uma renúncia prévia a direito fundamental
.

Tal prática encontra óbice no artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que declara serem nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que "impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos". A norma é cogente e visa obstar que seja imposto ao consumidor abdicar de direitos que lhe são assegurados por lei, especialmente o direito à reparação por danos decorrentes de um serviço defeituoso. A forma escrita de tal declaração, obtida em circunstâncias de clara desvantagem para a consumidora, não possui o condão de convalidar um conteúdo que a lei expressamente fulmina com a sanção da nulidade absoluta.

Adicionalmente, a cláusula de renúncia ao direito de ação pode ser analisada como um
negócio jurídico processual atípico, cuja validade, nos termos do parágrafo único do artigo 190 do Código de Processo Civil, é afastada em casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou quando alguma parte se encontrar em manifesta situação de vulnerabilidade
. A situação dos autos se amolda com perfeição a esta última hipótese. Não se pode conceber que uma senhora idosa, com pouca instrução e em meio a um tratamento odontológico frustrado, possuísse paridade de armas para negociar livremente a renúncia ao seu direito constitucional de acesso à justiça.

A validade de qualquer ato jurídico depende fundamentalmente da manifestação de uma vontade livre, consciente e informada, o que, a meu ver, não ocorreu no caso em tela. As circunstâncias fáticas que envolveram a assinatura do documento apontam para um claro vício de consentimento, que macula a sua existência e impede a produção de efeitos.

Portanto, reputo adequada a compreensão firmada em primeiro grau, pela invalidade do referido ajuste, diante da aplicação direta de normas de ordem pública que visam a reequilibrar a relação de consumo e proteger a parte vulnerável. A primazia da realidade deve prevalecer sobre a formalidade de um termo cujas cláusulas são legalmente nulas e foram obtidas em um contexto de hipervulnerabilidade.

Adicionalmente, a conduta dos apelantes representa
violação ao princípio da boa-fé objetiva
, previsto no artigo 422 do Código Civil, que impõe às partes contratuais deveres anexos de lealdade, transparência, cooperação e informação. Ao invés de reconhecer a falha no tratamento e buscar uma solução efetiva e justa para a paciente, o profissional optou por elaborar um documento com o claro intuito de se eximir de sua responsabilidade.

Vale destacar que a sentença recorrida também se encontra amparada na prova testemunhal. A testemunha
ELAINE APARECIDA FIGUEREDO
relatou ter acompanhado de perto o sofrimento da apelada, a quem encontrava rotineiramente na igreja. Descreveu o emagrecimento acentuado da autora, o fato de a ver chorando por não conseguir se alimentar, as constantes queixas de que a boca estava "toda ferida" porque a prótese se movia durante a mastigação, e a vergonha e tristeza que a levaram a deixar de sorrir com medo de que a prótese caísse.

Da mesma forma, a testemunha
ROSANGELA FERREIRA BENEVIDES
, que frequentava a residência da apelada, corroborou inteiramente essa narrativa, afirmando que a prótese "não funcionou", que a autora "nunca mais sorriu", que "ficou muito magra e triste" por não conseguir se alimentar, e que a prótese, que deveria ser fixa, se movia e machucava suas bochechas.

A manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe, pois a magistrada sentenciante, em contato direto com as provas, especialmente a oral, captou com precisão a essência do conflito, resolvendo o mérito de maneira adequada às particularidades do caso concreto.

Ante o exposto, com as mais respeitosas vênias ao nobre Relator, divirjo de seu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
WPJ – CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
e
WALTER PEDRO JUNIOR
.

Em razão do desprovimento do recurso, e em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos apelantes de 15% para 17% sobre o valor total da condenação, mantida a proporção de rateio das custas e a suspensão da exigibilidade em relação à apelada, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001682-08.2021.8.08.0021

APELANTE:
WPJ – CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA e WALTER PEDRO JUNIOR

APELAD
A
:
DOLARINA ALVES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
WPJ-CLINICA ODONTOLOGICA LTDA e WALTER PEDRO JUNIOR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari (evento 13182403), nos autos da ação indenizatória movida por
DOLARINA ALVES PEREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) a título de danos materiais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão de suposta falha na prestação de serviços odontológicos.

Em suas razões recursais (evento 13182404), os apelantes sustentam, em síntese, que (i) não há provas da má prestação de serviço, sendo que a sentença se baseou em prova testemunhal leiga e em uma interpretação equivocada de um termo de acordo firmado entre as partes; (ii) a substituição da prótese fixa inferior por uma dentadura ocorreu por opção voluntária da paciente, que não se adaptou ao tratamento original, e que tal fato foi devidamente documentado em termo assinado pela apelada. Com base nessas alegações, postulam a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve erro na confecção e instalação de prótese dentária inferior que justifique a responsabilidade civil dos apelantes.

De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o art. 14, § 4º, do CDC, a responsabilidade civil da clínica odontológica é objetiva, enquanto a do profissional liberal é subjetiva, apurada mediante a verificação de culpa.

Fixadas essas premissas, cabe analisar as circunstâncias fáticas que se depreendem dos autos. A autora, ora apelada, alega que o tratamento contratado em 2015, consistente na colocação de próteses fixas superior e inferior, apresentou falha na prótese inferior, que se soltava e causava lesões, impossibilitando a mastigação. Tal tese foi acolhida pelo juízo
a quo
na r. sentença objurgada, que se fundamentou nos depoimentos de testemunhas e na interpretação do termo de acordo colacionado aos autos no evento 13181999 como prova da falha.

Contudo, entendo que a detida análise do conjunto probatório conduz a uma conclusão diversa.

O documento intitulado "PLANO DE TRATAMENTO", datado de 17/08/2016 e assinado pela apelada (evento 13181999), é claro ao registrar que: "
A paciente não se adaptou à Prótese Overdenture inferior e solicitou a troca para uma prótese Total inferior (Dentadura) como forma de acordo
". O mesmo termo consigna que: "
A paciente concorda que não houve nenhum equívoco no procedimento realizado e nem falha técnica por parte do dentista
".

Embora a r. sentença tenha afastado a validade deste documento sob o argumento da idade e da baixa escolaridade da paciente, não há nos autos qualquer prova de vício de consentimento, coação ou incapacidade civil que pudesse macular a declaração de vontade ali expressa. Como é cediço, a dificuldade de adaptação a próteses complexas é uma intercorrência possível em tratamentos odontológicos, e a substituição por outro modelo a pedido do paciente constitui uma solução plausível e consensual, não implicando, por si só, um reconhecimento de erro técnico.

Ademais, os depoimentos das testemunhas, embora confirmem o desconforto e o sofrimento da apelada, não possuem o condão de atestar, do ponto de vista técnico, a existência de uma falha na confecção ou instalação da prótese. Tratam-se de relatos sobre a percepção da paciente acerca de seu estado de saúde, os quais, desacompanhados de prova técnica, são insuficientes para estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta do profissional e o dano alegado.

Registro que a inversão do ônus da prova, expressamente deferida nestes autos (decisão do evento 13182003), não isenta a parte autora de produzir um lastro probatório mínimo de suas alegações, especialmente quando a controvérsia recai sobre questão eminentemente técnica. Cabia à apelada comprovar, ainda que por meio de laudos ou pareceres de outros profissionais, o defeito no serviço, o que não ocorreu.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência pátria, conforme aresto abaixo transcrito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por clínica odontológica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais, proposta por paciente insatisfeito com os resultados de tratamento. A sentença condenou a ré à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante sustenta ausência de culpa e nexo causal, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve falha na prestação dos serviços odontológicos que justifique a responsabilização civil da clínica apelante; (II) definir se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a condenação por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil das clínicas odontológicas é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas exige a demonstração do nexo causal entre o dano alegado e a conduta do fornecedor. 4. A obrigação assumida pela clínica no presente caso é de meio, dada a natureza funcional do tratamento e não estética, afastando a presunção de responsabilidade pelo insucesso. 5. Os documentos constantes dos autos demonstram a efetiva prestação do serviço contratado, com realização de cirurgias e colocação de próteses, não havendo prova técnica de falha na execução dos procedimentos. 6. O relatório genérico de outra clínica odontológica apresentado pelo autor não é acompanhado de exames de imagem nem estabelece nexo causal com eventuais condutas inadequadas da clínica ré, apresentando-se como prova frágil e inconclusiva. 7. A ausência de perícia técnica compromete a comprovação do erro odontológico e a caracterização da falha na prestação do serviço, sendo ônus do autor apresentar indícios mínimos nesse sentido. 8. O termo de consentimento informado assinado pelo autor esclarece sobre os riscos do procedimento, incluindo a possibilidade de falha dos implantes, e os fatores que podem comprometer seu sucesso, como o consumo de álcool. 9. Diante da inexistência de prova robusta da falha técnica e do nexo causal, afasta-se a responsabilidade civil da clínica apelante. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil da clínica odontológica, ainda que objetiva, exige a demonstração do nexo causal entre conduta e dano alegado. 2. A ausência de prova técnica idônea inviabiliza a caracterização da falha na prestação do serviço e afasta o dever de indenizar. 3. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança das alegações. (TJMG; APCV 5001113-21.2024.8.13.0778; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 30/06/2025; DJEMG 02/07/2025)

Por conseguinte, reconhecida a ausência de nexo entre a conduta das requeridas e o sustentado insucesso do tratamento,
devem ser afastadas as
condenações
impostas às demandadas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Ato seguinte, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ressalvada a inexigibilidade da verba considerando que aquele litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (evento nº 14099789).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, Fernando Estevam Bravin Ruy, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pelo ilustre Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, já secundada pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, aderindo ao resultado por ele proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a controvérsia apresentada.

A meu ver, o cerne da questão não se limita à análise formal da existência ou ausência de prova pericial, mas exige um olhar aprofundado sobre as circunstâncias fáticas que envolvem as partes, sob a égide protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem destacou o voto divergente, estamos diante de uma consumidora
hipervulnerável
. A Sra. Dolarina Alves Pereira, pessoa idosa e de pouca instrução, encontrava-se em uma situação de manifesta assimetria técnica, informacional e jurídica ao firmar o documento de 17/08/2016. Essa condição não é um mero detalhe, mas um elemento jurídico crucial que impõe ao julgador o dever de uma tutela qualificada e de uma interpretação contratual que lhe seja mais favorável (art. 47, CDC).

Sob esta ótica, o referido "PLANO DE TRATAMENTO" — que, na prática, funcionou como um termo de quitação e renúncia de direitos — não pode produzir os efeitos pretendidos pelos apelantes. As cláusulas que afirmam a inexistência de "equívoco no procedimento" ou "falha técnica" e que implicam renúncia ao direito de ação judicial representam uma clássica e vedada
cláusula de não indenizar
.

Tal prática é expressamente fulminada com nulidade absoluta pelo artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe serem nulas de pleno direito as cláusulas que "
impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor
". Trata-se de norma de ordem pública, que visa proteger o consumidor contra abusos e garantir seu direito fundamental à reparação de danos. A validade de tal declaração não se sustenta, pois seu conteúdo é ilegal e viola a boa-fé objetiva que deve nortear todas as relações contratuais (art. 422, CC).

Uma vez afastada a validade jurídica da principal peça de defesa dos apelantes, o conjunto probatório restante ganha especial relevo. Os depoimentos das testemunhas Sra. Elaine e Sra. Rosangela são consistentes, detalhados e comoventes. Eles não apenas relatam um mero "desconforto", mas pintam um quadro claro de sofrimento intenso, de abalo físico e psicológico, de dor que impedia a alimentação e de vergonha que suprimia o sorriso. Tais relatos, corroborados pela própria necessidade de substituição de uma prótese fixa por uma dentadura, são prova mais que suficiente da falha do serviço e do nexo de causalidade com os danos sofridos pela autora.

A ausência de perícia técnica, neste contexto, não pode servir de escudo para a responsabilidade dos fornecedores. A inversão do ônus da prova, corretamente deferida, somada à verossimilhança das alegações da autora e à sua hipossuficiência técnica, transferia aos réus o encargo de provar que o tratamento foi executado com perfeição, ônus do qual não se desincumbiram, preferindo se amparar em um documento juridicamente nulo.

A magistrada de primeiro grau, que presidiu a instrução e teve contato direto com as partes e testemunhas, captou com singular precisão a realidade dos fatos. Manter sua decisão é medida de justiça.

Ante o exposto, renovando as vênias ao nobre Relator,
acompanho integralmente o voto divergente
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Ato contínuo, em conformidade com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, adiro à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Pedindo vênia ao Em. Des. Relator, voto no sentido de acompanhar a divergência capitaneada pelo Em. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

Respeitosamente, acompanho a divergência.